Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No do Processo: 0723941-68.2020.8.07.0000 AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF RÉU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal em face do artigo 26 da Lei Distrital n° 5.351, de 4 de junho de 2014, por suposta violação aos preceitos estabelecidos no artigo 34 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Não há pedido liminar. Notifiquem-se o Governador do Distrito Federal e a Câmara Legislativa do Distrito Federal para que prestem informações, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do pedido, nos termos do art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal deverão se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente, nos termos do art. 142 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora